Tribunal: TJBA
Processo: 8034967-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034967-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA e outros (2) Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, CIRO BRITO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. HABILITAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUPERVENIENTE SATISFAÇÃO DO PLEITO. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, objetivando assegurar acesso aos autos eletrônicos de procedimento criminal sigiloso, bem como a habilitação dos patronos regularmente constituídos no sistema processual eletrônico, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da negativa de acesso aos elementos de informação já documentados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual no prosseguimento do Habeas Corpus diante da superveniente concessão, pelo juízo de origem, do acesso integral aos autos e da habilitação eletrônica da defesa técnica. III. Razões de decidir 3. Constatou-se, mediante consulta ao sistema PJe de Primeiro Grau e conforme parecer ministerial, que a autoridade apontada como coatora deferiu, em momento posterior à impetração, a habilitação dos advogados constituídos e assegurou o acesso aos elementos de prova já formalmente documentados nos autos do procedimento investigatório. 4. A limitação anteriormente existente quanto ao acesso a elementos sigilosos em andamento encontrava respaldo na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, a qual garante à defesa técnica acesso apenas aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. 5. Com a superveniente satisfação integral da pretensão deduzida na impetração, cessou o alegado constrangimento ilegal, restando esvaziado o objeto do writ e configurada a perda superveniente do interesse de agir. 6. Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, verificada a cessação da alegada coação ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do Habeas Corpus. IV. Dispositivo 7. Habeas Corpus julgado prejudicado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034967-12.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA BASTOS SOUZA PROTÁZIO e, como Autoridade Coatora, o Juízo de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador /BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR